Tribunal: TJDFT
Processo: 0036386-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DESPACHO ID 18435332. Nada a prover. A expedição de certidões é ato da Secretaria do juízo e independe de determinação do Relator. Deve a parte diligenciar junto à Secretaria solicitando o que entender deva ser certificado e esta procederá a certificação se o caso. Cumpra a Secretaria a inclusão dos autos em pauta de julgamento presencial. intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator